Tribunal: TCU
Processo: 026.062/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Empresa de Planejamento e Logística S.A. em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Realização de estudos e a prestação de serviços técnicos especializados visando a concepção de solução tecnológica para a gestão de eventos de transportes e monitoramento dos modais de transportes rodoviários, ferroviários e hidroviários, envolvendo carga e passageiros, em âmbito nacional, relativamente aos seguintes projetos:(i) Sistema para identificação de transportes ('Transponders' RFID);(ii) Sistema de Leitura de Dispositivos;(iii) Sistema de Gestão de Eventos de Movimentação de Frota de Veículos e outros Modais em âmbito Nacional (Back Office de Transporte);(iv) Solução de Hardware e Software para Sistemas de Classificação de Veículos/Eixos; eSistema Gestor de Eventos Fiscais e da Logística de Transportes (Back Office Operacional). (no da TCE no sistema: 1876/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 2036/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 5o, inciso IV, da IN/TCU 98/2024, em excluir da presente relação processual a Sra. Márcia Alves Brito e o Centro de Pesquisas Avançadas Wernher Von Braun, e em determinar o arquivamento dos autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e à Empresa de Planejamento e Logística S/A, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.062/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Bernardo José Figueiredo Gonçalves de Oliveira (XXX.814.761-XX); Centro de Pesquisas Avançadas Wernher Von Braun (04.783.281/0001-57); Hederverton Andrade Santos (XXX.506.298-XX); Hélio Mauro França (XXX.605.701-XX); Manuel Poppe Correia de Barros (XXX.114.201-XX); Marcia Alves Brito (XXX.862.001-XX); e Wellington Marcio Kublisckas (XXX.328.368-XX). 1.2. Entidade: Empresa de Planejamento e Logística S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Jose Thomaz Figueiredo Goncalves de Oliveira (12640/OAB-DF), representando Bernardo José Figueiredo Gonçalves de Oliveira; Antonio Rodrigo Machado de Sousa (34.921/OAB-DF), Ana Carolina Pires de Souza Senna (42.876/OAB-DF) e outros, representando Marcia Alves Brito; Aline Maria Menezes Holanda (57341/OAB-DF), representando Hederverton Andrade Santos; Andréa Navarro Gordo Franco (269501/OAB-SP), representando Centro de Pesquisas Avançadas Wernher Von Braun; André de Sá Braga (11657/OAB-DF), Vanessa Dumont Bonfim Santos (29276/OAB-DF) e outros, representando Hélio Mauro França; Bruno Matias Lopes (31490/OAB-DF), Francimeire Hermosina Medeiros de Brito Rodrigues (37576/OAB-DF) e outros, representando Ordem dos Advogados do Brasil - Conselho Federal; Gustavo Toniol Raguzzoni (59533/OAB-DF), representando Wellington Marcio Kublisckas. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.